Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVO A IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OURTORGA UXÓRIA. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO E DO NEGÓCIO JURÍDICO CORRESPONDENTE COM RETOMADA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O art. 1.647, do CC/2002, dispõe expressamente que: “Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, ser autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I – alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis”. Com efeito, tal dispositivo busca, basicamente, proteger o patrimônio comum do casal contra atos de disposição praticado por apenas um dos cônjuges, em detrimento do outro, de modo que, o seu descumprimento da lei, quando “consentido”, não pode ser alegado, posteriormente, em Juízo, pelos dois da parelha, como argumento apto a anular negócio jurídico há muito constituído, de modo a lesar os direitos e os interesses de um terceiro adquirente de boa-fé, que não teria, sequer, dado causa ao arrependimento ou inadimplemento do negócio primeiro.
2. No caso em análise, não há que se falar em aplicação dos artigos 166, IV; 168; 220; todos do CC/2002, já que os próprios autores teriam dado causa ao cenário conturbado, contra legem, na medida em que teriam descumprido, deliberadamente, o disposto no art. 167 da LRP e no art. 1.647, do CC/2002. Necessidade de preservação da boa-fé, da confiança e da lealdade, que regem as relações negociais.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.